Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E CREDOR NÃO CITADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
2. O credor permaneceu inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 485, IV, do CPC.
3. Ademais, foi constatada a regular intimação do advogado do apelante, por meio da aba “expedientes” do PJe de primeira instância. Não merece acolhida a alegação de que não houve intimação e, consequentemente, ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.